Tribunal: TJMT
Processo: 1021088-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021088-94.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELZA DA SILVA LEITE - CPF: 991.507.861-72 (ADVOGADO), EVANDRO SILVA DE SOUZA - CPF: 735.785.921-53 (REQUERENTE), 1a vara criminal da comarca de várzea grande (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – MAUS ANTECEDENTES – AÇÕES PENAIS EM CURSO – TEMA 1139 – MUDANÇA DE ENTENDIMENTO QUE NÃO SE APLICA À ESPÉCIE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINAIS – DEMONSTRAÇÃO –AFASTAMENTO MANTIDO – IMPROCEDÊNCIA

Para fazer
jus
à aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, o condenado deve preencher, concomitantemente, os seguintes requisitos: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.

“
Condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal
.” (AgRg no HC 783764 MG – STJ)

Não se presta a lastrear o ajuizamento de revisão criminal orientação jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado de sentença condenatória, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de ação revisional aviada por
Evandro Silva de Souza
, tirada em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, insculpido no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

O requerente almeja a retificação da dosimetria da pena, postulando seja reconhecida em seu favor a minorante do privilégio, previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de que a redutora não pode ser afastada com fundamento em investigações ou processos criminais em andamento, como fez o sentenciante.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer juntado no id. 183779188, opinou pela improcedência da ação.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Como asseverado, o requerente objetiva a revisão da dosimetria da pena aplicada na sentença condenatória proferida na Ação Penal n.

0005277-81.2018.811.0002, porquanto, segundo alega, deveria ter sido aplicado em seu favor a redução prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06.

Exsurge que o requerente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, insculpido no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, porque, no dia 27 de abril de 2017, por volta de 06h45min, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do revisionando, localizada na Rua das Altas Garças, n. 17, bairro Centro América, nesta Capital, os investigadores de polícia encontraram uma sacola contendo 03 (três) porções de maconha, pesando 446,83g (quatrocentos e quarenta e seis gramas e oitenta e três centigramas), em cima de uma mesa.

A condenação transitou em julgado em 18/06/2018, conforme certidão carreada à id. 181629657.

A
ação revisional deve ser julgada improcedente.

De acordo com a sentença acostada à id. 181629656, verifica-se que o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, quantitativo que se manteve nas fases seguintes da dosimetria, diante da ausência de agravantes e atenuantes e causas especiais de diminuição ou de aumento, já que foi afastado o redutor do § 4o do art. 33 da Lei de Tóxicos, com base na seguinte fundamentação:

“
(...) Para auferir o benefício do artigo 33, §4o da Lei Antidrogas, o agente necessariamente não pode se dedicar à atividades criminosas e é justamente o contrário que revela os autos. O réu responde a outros processos criminais, sendo que, em um deles, conforme consta do sistema Apolo e site do TJMT, foi condenado pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca da Capital, nas sanções do art. 121, §2o, inciso III,

c/c o art. 14, inciso II, ambos do CP, com as implicações da Lei no 8.072/90, alterada pela Lei no 11.464/2007, à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente semiaberto (Ação Penal no 18458-44.2009.811.0042 – ID 149103) - sentença prolatada no dia 14.06.2017, da qual foi interposto recurso de apelação no dia 19.06.2017 (...).”

Pois bem.

Para que o réu possa ter o benefício da diminuição, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, quais sejam: ser primário; possuir bons antecedentes; não se dedicar às atividades criminosas; não integrar organização criminosa.

Os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva, basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. Quanto às duas últimas condições, a análise envolve apreciação a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o agente se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa.

Não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1139, fixou a tese de que inquéritos e ações penais em curso não podem impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, todavia, se existirem nos autos outros indicativos da dedicação do acusado a atividades criminosas ou de que ele integre organização criminosa, a redutora pode ser afastada.

Calha frisar que recentemente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no HC 783764 MG, consignou que “
Condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal
.”

No caso dos autos, os fatos que ensejaram a Ação Penal n. 18458-44.2009.811.0042, citada pelo juízo de base para afastar a redutora do tráfico privilegiado, ocorreram em 12/10/2009. O feito foi sentenciado em 14/06/2017 e a sentença transitou em julgado em 08/03/2018. Já na Ação Penal da qual decorre esta revisional (0005277-81.2018.811.0002), os fatos se deram em 27/04/2017, a condenação em 12/06/2018 e o trânsito em julgado em 18/06/2018.

De se ver que a situação se amolda exatamente ao entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 783764 MG, pois o trânsito em julgado da ação citada pelo juízo singular (18458-44.2009.811.0042) se deu após a prática do crime de tráfico de drogas apurado neste feito (0005277-81.2018.811.0002).

Como bem ponderou o douto Procurador-Geral de Justiça, “
os maus antecedentes, ainda que supervenientes, ou seja, com trânsito em julgado entre a data do fato atual e sua consequente prolação de sentença, como no caso, obstam a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal
.”

Demais disso, a nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça não serve para lastrear a revisional, porquanto, a sentença transitou em julgado antes de proferido o mencionado entendimento.

A esse respeito, muito esclarece a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. REVISÃO CRIMINAL. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.
2. As hipóteses da revisão criminal encontram-se taxativamente previstas no art. 621 do CPP, e essa ação não cabe para reformar a sentença definitiva no ponto em que tratou da dosimetria da pena-base. 3. Agravo improvido
.” (STJ - AgRg no HC: 550031 DF 2019/0364018-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2020) Destaquei

No mesmo sentido, o entendimento desta Câmara Julgadora:

“
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – DIREITO À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA E ESTABELECIMENTO DE REGIME ABERTO –
AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – ENTENDIMENTO ADOTADO – JULGADOS DO STJ NA DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – DESCABIMENTO – PRETENSÃO BASEADA EM MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA A VIABILIDADE DE AÇÃO REVISIONAL
– DECISÕES DO STF E STJ – PREMISSA REAFIRMADA PELO STF – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – VIVÊNCIA DELITIVA CAPAZ DE AFASTAR O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ADMITIDA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO RECONHECIMENTO – AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE. Se o entendimento adotado pelo juiz da causa para não aplicar o tráfico privilegiado teve escopo em julgados do c. STJ, na data da prolação da sentença, não se reconhece a referida minorante. A mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a viabilidade de ação revisional. Em outras palavras, “não pode demandar necessariamente a eficácia retroativa a permitir a revisão criminal” (PACELLI. Eugênio, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 8a. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016). A mudança de entendimento jurisprudencial acerca de determinado assunto posteriormente ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de substrato para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de violação dos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. O c. STF reafirmou premissa jurisprudência de que as ações penais em andamento, sem trânsito em julgado, não obstam o afastamento do tráfico privilegiado ( HC 204946 AgR/RO; AgRg no HC no 201.617/AM). AS AÇÕES PENAIS EM CURSO “POR FATOS POSTERIORES, ADMITEM A AFERIÇÃO DE VIVÊNCIA DELITIVA CAPAZ DE AFASTAR O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, ART. 33, § 4o, LEI DE DROGAS” (STJ, AGRG NO HC No 675.670/RS).”
(TJ-MT - RVCR: 10006678320238110000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/05/2023, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 16/05/2023) Destaquei

Não bastasse, o encontro de expressiva quantidade de maconha (446,83g) na casa do revisionando não se deu por acaso, mas em razão de investigações que apontaram que aquele local se tratava de uma “boca de fumo”, ante a intensa movimentação, circunstâncias que culminaram na expedição de mandado de busca e apreensão e que também evidenciam que a mercancia de substâncias ilícitas não é um episódio casual ou fortuito na vida do acusado, pelo contrário,

trata-se de crime habitual.

Logo, não faz jus à minorante do tráfico privilegiado.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS COM CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PRIVILÉGIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO ACUSATÓRIO – AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – POSSIBILIDADE – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – 594 GRAMAS DE MACONHA E 12 GRAMAS DE COCAÍNA SEPARADAS EM QUATRO PORÇÕES – RÉ PRESA EM FLAGRANTE APÓS INVESTIGAÇÃO POLICIAL E MONITORAMENTO NO LOCAL COMPROVANDO O COMÉRCIO CRIMINOSO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICANDO A ATIVIDADE CRIMINOSA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO.
Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado quando as circunstâncias do caso indicam a existência da atividade criminosa, diante a apreensão de considerável quantidade de droga, aliado as peculiaridades do caso concreto, aptos a afastar a causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343⁄2006, consoante precedentes do STJ.
(TJ-MT - APR: 00017448220138110037 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 20/05/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 28/05/2020) Destaquei

Com esses fundamentos, voto no sentido de julgar
improcedente
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023